Tribunal: TJSP
Processo: 1023824-98.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Reexame do art. 1.040, II, do CPC – Procedimento dos recursos especiais repetitivos. Escritório de advocacia recorrente pretendendo a majoração dos honorários, segundo o critério do art. 85, § 2o, do CPC, para no mínimo 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 3.404.077,00). 1. Hipótese em que, porém, o valor atribuído à causa muito longe está de retratar o efetivo conteúdo econômico da

Ementa:
Reexame do art. 1.040, II, do CPC – Procedimento dos recursos especiais repetitivos. Escritório de advocacia recorrente pretendendo a majoração dos honorários, segundo o critério do art. 85, § 2o, do CPC, para no mínimo 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 3.404.077,00). 1. Hipótese em que, porém, o valor atribuído à causa muito longe está de retratar o efetivo conteúdo econômico da demanda. Honorários devidos ao advogado da ré, em função da improcedência da demanda, devendo ter por base de cálculo, não o irreal valor atribuído à causa, mas o proveito econômico obtido, quer dizer, o efetivo proveito econômico evitado com a defesa, por aplicação do critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece tal proveito como o referencial prioritário do arbitramento dos honorários, em conjugação com a regra do § 6o do mesmo dispositivo, à luz do princípio da isonomia processual (CPC, arts. 7o e 139, I). Situação em que tem incidência a mesma "ratio" que ensejou o entendimento jurisprudencial cristalizada na Súmula 326 do STJ. 2. Dano moral por suposta inscrição em cadastro restritivo indevida. Indenização que, se deferida, jamais ultrapassaria a casa dos R$ 50.000,00. Consideração de que a importância arbitrada a título de honorários pelo acórdão recorrido (R$ 30.000,00) suplanta mesmo a que resultaria da aplicação do critério do art. 85, § 2o, do CPC, a se ter em conta o real conteúdo econômico da demanda. 3. Raciocínio que não contraria as teses fixadas no repetitivo relacionado ao chamado Tema 1.076, mas interpreta, na dicção do art. 85, visto à luz do sistema processual, qual é a base de cálculo, na específica situação dos autos, para a aplicação do critério do § 2o daquele dispositivo. 4. Acórdão mantido. Julgado não unânime.

Negaram provimento ao reexame, por maioria de votos.